Tribunal: TJDFT
Processo: 0742036-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0742036-15.2021.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA 6a VARA CÍVEL DE BRASILIA SUSCITADO: JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS D E S P A C H O Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília em desfavor do Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras. O incidente visa solucionar a controvérsia acerca da competência para processar e julgar a ação de adjudicação compulsória ajuizada por DANIEL DE ARAUJO ALEXANDRE e OUTRA, na qual buscam os autores do feito originário a transferência do domínio do imóvel sito à Rua 1, Chácara 106-A, Casa no 02 – Setor Habitacional Vicente Pires – Trecho 3, com fulcro em contrato de promessa de compra e venda em que há cláusula de eleição de foro de Brasília. Com fundamento no art. 207, inciso II, do Regimento Interno desta Corte, designo o douto Juízo Suscitado como competente, provisoriamente, para a resolução das questões supervenientes e para a expedição das eventuais medidas de natureza urgente que se fizerem necessárias nos autos do referido procedimento (art. 94 CPC). Requisitem-se informações ao Juízo Suscitado no prazo de 5 (cinco) dias (art. 207, I, do RITJDFT). Após, à d. Procuradoria de Justiça, no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator